Tribunal: TJDFT
Processo: 0747840-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDITAL SEE-DF 23/2016. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTENCIA DE VAGAS DURANTE A VIGENCIA DO CONCURSO. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OBSERVANCIA AOS PARAMETROS FIXADOS NO RE 837.311 (TEMA 784) DO STF. IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO DOLOSO OU PRETERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 100, XXVII, dispõe que compete privativamente ao Governador deste ente federativo nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional. 1.1. Sendo questionado pelos impetrantes justamente o suposto ato omissivo do Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em não nomeá-los, dentro do prazo de validade do certame, para cargo público do qual lograram êxito e classificação, mostra-se forçoso reconhecer a legitimidade da autoridade maior do executivo distrital para responder aos termos desta ação. Precedentes.
2. Rejeita-se também a preliminar de inadequação da via eleita, pois os pedidos dos impetrantes demandam apenas a análise dos atos administrativos proferidos pela administração distrital para fins de se apurar se a omissão quanto as suas nomeações foi ou não lícita.
3. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e/ou ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
6. Na situação posta, os impetrantes foram aprovados fora do número de vagas previsto no edital, sendo deferida a administração pública a discricionariedade para prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. 6.1. Ainda que a administração distrital tenha, em determinado momento de validade do certame, demonstrado a necessidade de preenchimento de um certo número de cargos em aberto, esta conduta, por si só, não a vincula posteriormente para o preenchimento destes cargos que, eventualmente, não tenham sido providos, dentro do prazo de validade do concurso, em razão dos convocados não terem tomado posse (nomeações tornadas sem efeito). 6.2. Isto porque as necessidades da administração mudam rotineiramente e a decisão de não prover os cargos que antes tinha interesse no preenchimento – e não foram preenchidas por desinteresse dos candidatos nomeados – pode ser revista de ofício, em razão do poder de autotutela da administração, não gerando direito líquido e certo aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas no edital do concurso público, como no caso dos impetrantes. 6.3. Inexistindo provas mínimas de que o administrador deixou escoar dolosamente o prazo de validade do concurso para favorecer candidatos de um novo certame, deve ser rejeitada a pretensão autoral.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.